Tribunal: TJBA
Processo: 8000659-74.2022.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000659-74.2022.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: EDNA CARDOSO SILVA MENDES

Advogado(s)
:
DUILO SANTOS PADRE, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 0321/2010, ART. 85, II,
§ ÚNICO
. REQUISITOS PREENCHIDOS. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO APELANTE AO PAGAMENTO DA VERBA A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2017.
SENTENÇA
MANTIDA
EM REEXAME NECESSÁRIO
APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário
nº
8000659-74.2022
.8.05.0
1
9
8
, em que é remetente Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos às Rel. de Consumo, Cível, Comercia
is
, da Comarca de
Planalto, Apelante o Município de Planalto

e
Apelado Edna Cardoso Silva Mendes.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em integrar a sentença em reexame necessário,
nos termos das razões a seguir expendidas.